Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706700-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros contra decisão proferida pelo Juízo 19a Vara Cível de Brasília nos autos (0039409-48.1999.8.07.0001) de execução de cédula de crédito (proposta pelo agravado BANCO DO BRASIL S/A em desfavor dos agravantes), decisão nos seguintes termos: “Os executados opuseram impugnação alegando, em síntese, equívocos no cálculo do valor devido, o que culminou em suposto excesso de execução. Requereram a designação de perícia contábil com o objetivo de aferir o excesso e reduzir o valor para o que entendem devido. Intimado a se manifestar, o exequente genericamente refutou as alegações sem formular requerimentos. O pleito formulado pelos devedores não pode prosperar. Veja-se que a fundamentação utilizada baseou-se em processos de cumprimento de sentença, nos quais, de fato, o respeito à coisa julgada deve imperar, autorizando-se a revisão do cálculo do valor devido, EM TESE, a qualquer tempo, em observância ao teor do título executivo judicial. Por se tratar de título executivo extrajudicial, a pretensão executiva nasce do inadimplemento do título e não passa por um processo de cognição. Isso significa afirmar que, uma vez ajuizada a ação executiva, toda a matéria de defesa deverá ser oposta em sede de embargos à execução, incluindo-se no rol o excesso de execução, o que não foi objeto de questionamento, operando-se, por isso, a preclusão. Entende-se que há a possibilidade de verificação do excesso em sede de exceção de pré-executividade, mas desde que a matéria não exija dilação probatória, o que não é o caso. Sobre a matéria, trago os seguintes julgados para ilustrar a fundamentação, com destaques: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO EXCESSO. COTAS AUTORIZADAS EXPRESSAMENTE EM ASSEMBLEIA. CÁLCULOS DO AGRAVADO, EXEQUENTE. CORREÇÃO. 1. Nos termos do art. 917, III, do Código de Processo Civil - CPC, os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas ações executivas de títulos extrajudiciais. Por outro lado, a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos - só é cabível nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória. Entendimento da Súmula no 393 do STJ, aplicável ao caso mutatis mutandis e da jurisprudência consolidada pelo procedimento dos recursos repetitivos (REsp no 1104900 ES, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2009) 2. Excepcionalmente, o excesso de execução pode ser conhecido por meio de exceção de pré-executividade. Contudo, é necessário que o excesso seja manifesto e não comporte dilação probatória (deve haver prova pré-constituída da alegação). Caso contrário, a questão deve ser debatida pela via típica dos embargos à execução, com fulcro no art. 917, III, do CPC, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. A pretensão dos agravantes é o reconhecimento do excesso de execução, sem que tenha havido a juntada de prova pré-constituída nesse sentido. O fundamento dos embargos à execução na origem é a ausência de autorização da majoração das cotas condominiais, diante da ausência de lista de assinaturas dos condôminos. 4. Ainda que fosse possível admitir a exceção de pré-executividade no presente caso, os argumentos levantados pelo agravante não prosperariam. O que foi possível aferir, de plano, é a inexistência de excesso de execução. Com efeito, em adição às cotas condominiais autorizadas em assembleia, cobram-se, ainda, as taxas extras de rateio de água, referente a todo o período da execução, cujo somatório corresponde aos cálculos apresentados pelos agravados na origem. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão liminar concessiva de efeito suspensivo revogada. (Acórdão 1406380, 07381475320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. MANEJO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FÓRMULA DE CÁLCULO EQUIVOCADA. ALEGAÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPROPRIEDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. REUNIÃO DE PROCESSOS. MATÉRIA AINDA NÃO FORMULADA NEM EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, art. 505). 4. O processo executivo tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada via dos instrumentos admitidos pelo legislador, assistindo ao executado, a seu turno, a formulação de defesa no ambiente de embargos, que deve concentrar todas as matérias cognoscíveis e destinadas à desconstituição total ou parcial do débito em execução - v.g. excesso de execução e nulidade do executivo -, e, aviados, segundo o princípio da eventualidade e o instituto da preclusão, recobre a faculdade assegurada ao excutido de se defender com aquela amplitude. 5. O processo executivo sujeita-se a procedimento específico e é volvido desiderato próprio, não podendo ser transformado em processo de conhecimento, pois o instrumento de defesa resguardado ao executado são os embargos, tornando inviável que, aviados, o executado, renovando o que aduzira na lide incidental, aproveitando-se da oportunidade assegurada para manifestação sobre a penhora determinada, renove as arguições deduzidas na lide incidental ou inove questões acobertadas pela preclusão lógica e consumativa. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1420676, 07372632420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de produção de prova pericial. Aguardem-se os prazos para manifestação dos possíveis adjudicatários e prossiga-se conforme decidido em audiência (ID 140977500).” – ID 143567711, autos na origem. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (ID 148973336). Em suas razões recursais (ID 44060633), os agravantes relatam: “Trata-se de Execução de Título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Comercial de número 96/00322-7, com vencimento original para a data de 10 de julho de 1998, no valor histórico de R$ 850.560,91 (oitocentos e cinquenta mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e um centavos) – conforme id36969190 – pág. 1-6. Ajuizada a execução em 10/11/1999, o valor do suposto débito foi atualizado para R$ 1.802.778,60 (um milhão, oitocentos e dois mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), para a data de 29/10/1999. Com o fito de impugnar a execução (1999.01.1.075-446-7), foram opostos tanto Embargos do Devedor (processo 2000.01.1.035903-3), quanto Ação Revisional de Contrato (processo 1999.01.1.063542-9). Os Embargos do Devedor foram julgados improcedentes, nos termos da r. sentença posta no id 36989294, pág. 1-3, nos seguintes termos: ( ). A Ação Revisional de Contrato (processo 1999.01.1.063542-9), de igual maneira, foi julgada improcedente, tal como se verifica: ( ). Em face das r. sentenças supra, foram interpostos Recursos de Apelação os quais foram providos para, cassando as sentenças em referência, por vício de ausência de fundamentação, determinar o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Confiram-se as ementas a seguir, começando pela ementa da Revisional: ( ). Os autos retornaram à origem, oportunidade em que foi proferida nova sentença, para ambos os feitos, de forma conjunta (id 36989514, pág. 1-21). Restou assim lançado o dispositivo da nova sentença: ( ). Contra a r. sentença foram interpostos Recursos de Apelação, julgados simultaneamente pelo Egrégio TJDFT, nos termos do v. Acórdão número 283.316, cuja ementa é a seguinte: ( ). Ambas as partes interpuseram Recurso Especial, os quais foram inadmitidos. Da mesma forma, aos respectivos Agravos de Instrumento em Recurso Especial (id 36989708, págs. 1-8), foi negado provimento e, certificado o trânsito em julgado na data de 27 de agosto de 2009 – conforme certidão posta no id 36989708, pág. 9. Desde a data do trânsito em julgado dos Embargos à Execução e da própria Ação Anulatória, como não poderia ser diferente, O EXEQUENTE realizou inúmeras atualizações dos cálculos, que, por certo, podem ser objeto de impugnação do executado e apreciação do douto Juízo. Dentro desta perspectiva, os executados demonstram, por meio de perícia-técnico contábil, balizada nos exatos termos do TÍTULO JUDICIAL em execução (que, por certo, modificou os termos e parâmetros do título executivo extrajudicial), que os cálculos que aparelham a execução encontram-se em eivados de vícios, em evidente desconformidade com o título judicial exequendo. Por meio da referida perícia técnico-contábil, os executados tiveram confirmada a tese de erro nos cálculos do exequente, ao se verificar que ao invés do valor de R$ 28.270.782,77 (vinte e oito milhões duzentos e setenta mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), apontado como supostamente devidos pelo BB, para a data de 30/04/2020, seriam devidos apenas R$ 6.612.080,09 (seis milhões seiscentos e doze mil e oitenta reais e nove centavos), para a mesma data. () Foi requerido, assim, que esse douto Juízo deferisse a realização de perícia técnico-contábil, por expert do Juízo, a fim de se confirmar o erro apontado nos cálculos do exequente, o que foi indeferido, nos termos da r. decisão embargada: (). Defendem a reforma da decisão: “o douto Juízo de piso não analisou nenhuma das ponderações feitas em sede de Embargos de Declaração, violando flagrantemente os termos do art. 489, §1o, inciso IV do CPC/2015. Demais disso, em suas razões o executado/agravante já havia demonstrado que o pedido de perícia formulado não está baseado em alegação de excesso de execução, como matéria típica de Embargos à Execução. O que se está alegando é erro nos cálculos, por DESRESPEITO À COISA JULGADA que se formou após o julgamento dos próprios Embargos à Execução e Ação Anulatória. Ora, como dito alhures, os Embargos à Execução foram ajuizados nos idos de 2000 e só vieram a transitar em julgado na data de 27 de agosto de 2009 – conforme certidão posta no id 36989708, pág. 9. Ocorre que ao longo do julgamento, foram diversas as decisões modificando os parâmetros de cálculo do título extrajudicial a serem seguidos e, mesmo após o trânsito em julgado, os cálculos sofreram inúmeras atualizações pelo exequente, patentemente contrárias à coisa julgada, como demonstrado na perícia técnico-contábil contratada, que demonstrou (repita-se), que ao invés de R$ 28.270.782,77 (vinte e oito milhões duzentos e setenta mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), apontado como supostamente devidos pelo BB, para a data de 30/04/2020, seriam devidos apenas R$ 6.612.080,09 (seis milhões seiscentos e doze mil e oitenta reais e nove centavos), para a mesma data. Portanto, Excelências, os executados/agravantes não estão a impugnar os parâmetros de cálculo estabelecidos na coisa julgada ou no título extrajudicial (matéria típica de Embargos)! O que se quer, exatamente, é que os cálculos da execução RESPEITEM a coisa julgada que se formou nos autos e, para tanto, não há preclusão, como afirmado na r. decisão embargada: ( ). Ora, concessa venia, pouco importa se o título em que se baseia a execução é, na origem, judicial ou extrajudicial, pois, em qualquer das hipóteses, o parâmetro a ser observado, na execução (seja judicial ou extrajudicial), é aquele que foi estabilizado na coisa julgada que se formou após o julgamento dos Embargos. Pensar diferente seria anular o direito de defesa do executado, já que o exequente poderia apresentar (como sendo o valor devido), o valor que bem entendesse e não haveria possibilidade alguma de discussão ou insurgência do executado contra erros, desvios e cobrança a maior eventualmente realizados pelo exequente. ( ) Destarte, a r. decisão agravada merece reforma, para que seja deferido o pedido de realização de perícia técnica contábil, a fim de se apurar o correto valor da execução, PARA QUE POSSA SER REALIZADA A QUITAÇÃO DO DÉBITO, com a consequente extinção do feito.” Com relação aos requisitos para efeito suspensivo, os agravantes sustentam: “A suspensão dos efeitos da decisão ora vergastada é medida que se impõe, eis que presentes os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos, do Código de Processo Civil/2015. A verossimilhança e/ou relevância das alegações fica evidente ante a comprovação de que a continuidade da execução, com a possível realização de atos executivos/expropriatórios, sem que os cálculos da execução estejam efetivamente pautados nos parâmetros da coisa julgada, “fere de morte” o direito de defesa dos executados. Cabe, ainda, considerar que a execução se encontra plenamente garantida pelos diversos bens penhorados nestes autos que, nos termos da avaliação anexa, realizada nos autos do processo 0040680-92.1999.8.07.0001, em trâmite perante a 20a Vara Cível de Brasília, atinge o valor total de R$ 406.607.000,00 (quatrocentos e seis milhões, seiscentos e sete mil reais), não havendo que se falar, portanto, em prejuízo ao exequente.” Requerem ao final: “1. Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, para suspender o andamento da execução até o julgamento definitivo deste recurso; 2. Seja intimado o patrono do Agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; 3. Seja dado provimento ao presente Agravo para reformar a r. decisão de primeira instância ora vergastada, deferindo-se a realização de perícia técnico-contábil, por expert do juízo, para confirmar o resultado da perícia contratada pelos executados.” Preparo recolhido (ID 43622805). É o relatório. Decido. Como relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão interlocutória pela qual, em sede de execução de título extrajudicial, indeferido o pedido de realização de prova pericial requerida pelos executados ao argumento que o cálculo apresentado pelo Banco exequente não observou o parâmetro fixado no título. Alegam os agravantes, em suma que: “O que se está alegando é erro nos cálculos, por DESRESPEITO À COISA JULGADA que se formou após o julgamento dos próprios Embargos à Execução e Ação Anulatória. Ora, como dito alhures, os Embargos à Execução foram ajuizados nos idos de 2000 e só vieram a transitar em julgado na data de 27 de agosto de 2009 – conforme certidão posta no id 36989708, pág. 9. Ocorre que ao longo do julgamento, foram diversas as decisões modificando os parâmetros de cálculo do título extrajudicial a serem seguidos e, mesmo após o trânsito em julgado, os cálculos sofreram inúmeras atualizações pelo exequente, patentemente contrárias à coisa julgada, como demonstrado na perícia técnico-contábil contratada, que demonstrou (repita-se), que ao invés de R$ 28.270.782,77 (vinte e oito milhões duzentos e setenta mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), apontado como supostamente devidos pelo BB, para a data de 30/04/2020, seriam devidos apenas R$ 6.612.080,09 (seis milhões seiscentos e doze mil e oitenta reais e nove centavos), para a mesma data. Portanto, Excelências, os executados/agravantes não estão a impugnar os parâmetros de cálculo estabelecidos na coisa julgada ou no título extrajudicial (matéria típica de Embargos)! O que se quer, exatamente, é que os cálculos da execução RESPEITEM a coisa julgada que se formou nos autos e, para tanto, não há preclusão, como afirmado na r. decisão embargada: ( )”. Como se vê, as alegações recursais, em suma, são no sentido de que os cálculos apresentados pelo exequente (Banco do Brasil) não observaram a coisa julgada que se formou nos autos (ação revisional e embargos de terceiros), o que justificaria a realização de novos cálculos por perito designado pelo Juízo. Pois bem. Em que pese as razões deduzidas pelos agravantes, verifica-se não ser o caso de conhecimento do recurso por ser preclusa a matéria ora aventada. Consta dos autos que em 15/04/2020, bem depois do trânsito em julgado da ação revisional e dos embargos do devedor ocorridos em agosto de 2009 (como destacado pelos agravantes), o exequente (Banco do Brasil) apresentou planilha do valor do débito (ID 61242046), declinando o valor da dívida e os encargos incidentes (juros e correção monetária) de forma detalhada, débito atualizado até abril/2020. Os exequentes (agravantes) apresentaram impugnação ao cálculo alegando que o cálculo violava a coisa julgada (ação revisional e embargos de terceiros) e requerendo o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos dos cálculos, pedido indeferido pela decisão de ID 66834275 (integrada pela decisão ID 74127099 proferida em sede de embargos de declaração), que, além de indeferir o referido, rejeitou a impugnação dos executados, destacando que a matéria de excesso na execução deveria ter sido aventada em sede de embargos do devedor: “Nesse sentido, o art. 508, CPC afirma que, com a formação da coisa julgada, presumem-se deduzidas todas as alegações que a parte poderia fazer para o acolhimento do seu pedido. Portanto, cabia ao exequente alegar, nos embargos, todas as causas de excesso, e não questionar algumas e aguardar o meio da execução para mencionar outras. Consultando a sentença e o acórdão da revisional e dos embargos, no site do TJDFT, verifiquei que ambos tratavam somente dos encargos previstos nos contratos, e não do valor nominal sobre o qual incidiriam, se o da cédula original, ou o do termo aditivo. Portanto, apesar da ausência desse argumento nos embargos, reputa-se, fictamente, que tal alegação foi feita e rejeitada, nos termos do art. 508, CPC. Já a tese de que as amortizações não foram devidamente consideradas não faz sentido. A planilha do exequente (ID 61242046) as inclui, da forma correta para a realização dos cálculos: descontadas do saldo devedor no momento do pagamento, prosseguindo-se a atualização dos valores devidos a partir daí, já subtraída a quantia paga. O executado atinge um valor absurdo de descontos simplesmente porque inclui juros de mora no seu pagamento, o que é despropositado. Pagamentos não são dívidas e, por isso, sobre eles não incidem juros de mora. O método correto de considerá-los é aquele adotado pelo exequente, ou seja, pelo seu valor nominal, descontados na data do pagamento. Ainda, os executados calculam os mesmos juros de 1% ao mês utilizados pelo exequente, mas na forma simples, ao passo que o credor inclui os juros no saldo devedor geral, o que significa que os capitaliza. Entretanto, não encontrei, nas decisões da ação revisional e dos embargos, qualquer determinação de que fossem calculados na forma simples. Dessa forma, o exequente não cometeu erro algum ao incluir juros compostos na planilha. Ante o exposto, REJEITO a impugnação aos cálculos do exequente.” – ID 66834275 Contra referida decisão, interposto o agravo de instrumento n. 0748302-52.2020.8.07.0000 pelos exequentes, e, dentre as alegações, destaca-se: “por força do provimento da revisional (cuja sentença, inclusive, determinou que os cálculos deveriam ser feitos pela contadoria - conforme id 36989514, pág. 1-21) é que merece reforma a r. decisão, a fim de que os autos sejam remetidos à contadoria para realização de novos cálculos, conforme os limites estabelecid os nas decisões proferidas nos autos dos Embargos do Devedor (processo 2000.01.1.035903-3) e na Ação Revisional de Contrato (processo 1999.01.1.063542-9)”; “ao longo do processo, o exequente vai modificando os seus cálculos, na planilha apresentada em 2020 (id 61238141, pág. 12) aponta, para a mesma data (dezembro/2012), o suposto débito de R$ 8.035.994,80 (oito milhões, trinta e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos). Já na planilha de 2013 (id 36989940, pág. 7), o exequente aponta como devido, para a data de dezembro/2012, o valor de R$ 11.776.872,19 (onze milhões, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezenove centavos)”. Postularam no agravo de instrumento a reforma da decisão agravada: “determinando-se a remessa dos autos à contadoria (conforme sentença transitada em julgado), ou mesmo a nomeação de um perito, a fim de que os cálculos obedeçam às decisões preferidas nos Embargos do Devedor (processo 2000.01.1.035903-3) e na Ação Revisional de Contrato (processo 1999.01.1.063542-9).” No julgamento do referido recurso (n. 0748302-52.2020.8.07.0000), o Tribunal definiu que os executados não apontaram qualquer incorreção nos cálculos do exequente e não haver necessidade do auxílio da Contadoria para elaboração de novos cálculos, conforme se verifica na ementa do acórdão: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TERMO ADITIVO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA DO VALOR INICIAL. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ENCARGOS DO DÉBITO. EQUÍVOCOS DE CÁLCULO AFASTADOS. PEDIDO DE REMESSA À CONTADORIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - Apresentando o Credor, no curso da tramitação de Execução de Título Extrajudicial, planilha de atualização do débito na qual se constata que foi considerada base de cálculo diversa da que fora por ele inicialmente apontada na peça exordial, há que se acolher, no ponto, a impugnação aos cálculos ofertada pelos Devedores, para determinar a adequação da planilha. 2 - O procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil (art. 525) atribui ao Executado o ônus de demonstrar a incorreção dos cálculos da outra parte. Não tendo os Devedores se desincumbido desse ônus e verificando-se que a planilha apresentada pelo Credor contém indicação precisa dos encargos da dívida considerados, bem como contempla adequada metodologia de abatimento das amortizações, rejeita-se o questionamento suscitado pelos Executados em relação a tais temas. 3 - A Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida. Agravo de Instrumento parcialmente provido (Acórdão 1329080, 07483025220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante toda a discussão quanto aos cálculos levada a efeito no supracitado recurso, os executados, em 23/11/2022, apresentaram petição nos autos, impugnando novamente os cálculos do exequente e requerendo a realização de novos cálculos por perito designado pelo Juízo: “No caso, o executado entende que os cálculos que aparelham a execução não condizem com os parâmetros fixados no título judicial, de forma que se mostra imperiosa e necessária a realização de perícia técnico-contábil, a fim de que os cálculos da execução respeitem exatamente os parâmetros impostos pela coisa julgada, evitando-se a oneração indevida da execução e o enriquecimento sem causa do exequente, vedado pelo art. 884 do CC/2002. O executado já trouxe ao conhecimento desse MM. Juízo que perante a douta 14a Vara Cível de Brasília (processo n.o 0036915-16.1999.8.07.0001), tramita execução de título extrajudicial de cédula comercial idêntica à que ampara a presente execução, na qual o Grupo Ok e outros também figuram como executados e o Banco do Brasil como exequente. Assim como ocorreu nestes autos, os executados demonstraram diversas inconsistências e erros de cálculo nas planilhas apresentadas pelo Banco do Brasil (que divergiam da coisa julgada e das decisões proferidas naqueles autos), requerendo, ao final, que aquele douto Juízo da 14a Vara Cível determinasse a realização de perícia técnica contábil a fim de se apurar o correto valor da execução, o que foi deferido. Naqueles autos, em seu último cálculo, o Banco do Brasil havia apresentado como supostamente devido o valor de R$ 42.622.934,55 (quarenta e dois milhões seiscentos e vinte e dois mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), para 21/12/2019 – conforme id 52556899. Todavia, realizada a perícia técnica como determinado pelo douto magistrado da 14a Vara Cível de Brasília, o ilustre expert do Juízo encontrou como devido o valor de R$ 10.608.930,64 (dez milhões seiscentos e oito mil novecentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos), cuja conclusão foi a seguinte: ( ). ( ) A partir do exemplo da execução em trâmite perante a douta 14a Vara Cível (processo n.o 0036915-16.1999.8.07.0001), o executado procurou serviços de uma empresa de auditoria contábil (laudo anexo), a qual teve a oportunidade de periciar os cálculos da presente execução. Concluída a perícia técnico-contábil, o executado teve confirmada a tese de erro nos cálculos do exequente, ao se verificar que ao invés do valor de R$ 28.270.782,77 (vinte e oito milhões duzentos e setenta mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), apontado como supostamente devidos pelo BB, para a data de 30/04/2020, seriam devidos apenas R$ 6.612.080,09 (seis milhões seiscentos e doze mil oitenta reais e nove centavos), para a mesma data. Nesse sentido, é o presente petitório para requerer a esse douto Juízo que defira a realização de perícia técnico-contábil, haja vista o laudo pericial ora acostado, o qual não deixa dúvidas acerca da incorreção dos cálculos que amparam a presente execução, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito do exequente, como vinha acontecendo nos autos que tramitam perante a 14a Vara Cível.” Foi exatamente a petição em questão que foi analisada pela decisão agravada. Assim, constata-se que os agravantes insurgem-se contra os cálculos que já foram objeto de impugnação e também objeto de discussão pelo Tribunal nos autos do agravo de instrumento n. 0748302-52.2020.8.07.0000, interposto em 10.11.2020. Desse modo, preclusão consumada nos exatos termos do 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa. Não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília, 7 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora